Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732037-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RUTHLLÉA SANTOS MONTEIRO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença n. 0704071-34.2020.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, na forma reiterada, suspendendo o feito pelo prazo de 1 ano, nos seguintes termos (ID 237865757 na origem): Indefiro o pedido de intimação da parte executada para comprovar a origem e a destinação do valor em espécie declarado no imposto de renda, pois incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art. 320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao executado, tampouco ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 01/03/2023, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 151924612. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 153306905, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos.2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”.(Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 165) “Vistos. INDEFIRO a reiteração de pesquisas já, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. Ora, a reiteração de pesquisas em casos nos quais já foram realizadas diligências similares sem êxito não se justifica na ausência de novos elementos concretos que indiquem a possibilidade de localização de bens do devedor. Tal prática, além de sobrecarregar desproporcionalmente a estrutura material e humana deste Juízo, não se coaduna com o princípio da economicidade processual e pode redundar em prejuízo ao andamento regular dos demais feitos sob jurisdição. O simples fato de não ter havido sucesso em tentativas anteriores de localização de bens não autoriza a repetição de diligências sem justificativa plausível ou sem a apresentação de elementos que demonstrem alteração substancial na situação patrimonial do devedor. Proceder de modo diverso seria permitir o uso indiscriminado do sistema, comprometendo sua eficiência e desvirtuando sua finalidade. Cabe às partes interessadas trazerem aos autos elementos que justifiquem a renovação de diligências, como informações concretas e atualizadas que indiquem a possibilidade real de obtenção de resultado diverso. Não basta a mera expectativa de êxito, sendo necessário demonstrar mudanças na realidade fática ou a existência de novos bens ou valores passíveis de constrição. Assim, SUSPENDO o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Nos períodos descritos acima, os autos ficarão no Arquivo Provisório. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 242548274), rejeitados na origem (ID 242628775). O Agravante alega que: 1) a parte agravada foi devidamente intimada na origem, deixando de impugnar o cumprimento de sentença, bem como de pagar o débito; 2) diante da inércia da parte devedora, foram realizadas diligências para localização de bens passíveis de penhora, por meio dos sistemas InfoJud e SisbaJud, além de pesquisas junto aos registros de imóveis e veículos, e expedição de ofício à SUSEP; 3) tais medidas revelaram-se insuficientes para a satisfação integral da obrigação; 4) considerando o decurso de tempo razoável sem que tenha sido alcançada a efetiva satisfação do crédito, o Agravante requereu a realização de novas diligências por meio do sistema SisbaJud, com a opção de reiteração programada, visando à localização de ativos financeiros da parte executada, indeferido na origem; 5) o indeferimento da pesquisa de bens compromete o princípio da efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito perseguido pelo exequente há considerável lapso temporal; 6) nos termos do art. 797 do CPC, a execução deve se realizar no interesse do credor, que adquire, pela penhora, direito de preferência sobre os bens do devedor, observada a ordem legal prevista no art. 835; 7) a utilização dos sistemas de cooperação judiciária, como SisbaJud e InfoJud, constitui meio legítimo, necessário e eficaz para localização de bens penhoráveis, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz o dever de adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas execuções de natureza pecuniária; 8) não se pode exigir do Agravante a prévia indicação de bens ou comprovação de alteração patrimonial do executado, pois tais informações somente podem ser obtidas mediante a realização das pesquisas; 9) a decisão que condiciona tais diligências viola o princípio da cooperação processual e contraria o disposto no art. 798, II, “c”, do CPC, que exige a indicação de bens apenas quando possível — o que, no caso, se mostra inviável; 10) a decisão viola o princípio da imparcialidade, ao favorecer indevidamente o devedor em detrimento do direito do credor à efetiva satisfação do crédito; 11) tal posicionamento também contraria os princípios da efetividade, celeridade, economia processual e da adequada prestação jurisdicional; 12) a decisão diverge do entendimento jurisprudencial consolidado, que dispensa a demonstração prévia de alteração patrimonial ou indicação de bens quando já transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência; 13) a última pesquisa via SisbaJud foi realizada há mais de três anos, entre julho e agosto de 2022 (ID 134134366 na origem), sendo razoável presumir eventual modificação na situação financeira do executado; 14) não há que se exigir comprovação de alteração financeira da parte executada, especialmente diante do lapso temporal superior a três anos desde a última pesquisa realizada; 15) o pedido formulado não se limita à simples repetição de procedimento anterior, mas visa à utilização de funcionalidade recentemente incorporada ao sistema SisbaJud — a reiteração automatizada e programada de ordens de bloqueio por até 30 dias; 16) tal ferramenta, amplamente disponibilizada aos usuários, confere maior efetividade à execução, ao permitir a atuação surpresa e contínua, favorecendo a satisfação do crédito; 17) a decisão também afronta o direito do credor, ora agravante, uma vez que a execução tem por finalidade a satisfação do crédito, sendo realizada em seu interesse, conforme dispõe o art. 797 do CPC; 18) o indeferimento da pesquisa de bens representa violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional, além de obstaculizar o legítimo direito do exequente à satisfação de seu crédito, perpetuando a inadimplência da parte executada. Requer genericamente a atribuição de efeito suspensivo. Requer que as futuras intimações sejam realizadas em nome do Advogado ANDRÉ NIETO MOYA, inscrito na OAB/SP sob o no. 235.738. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I do CPC, tempestivo e não teve recolhimento das custas de preparo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74758689). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque verifico que o direito vindicado pelo Agravante é controverso. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. O argumento do Agravante no sentido de afirmar que o juízo de origem viola os princípios da efetividade e da cooperação processual não se sustenta, tendo em vista que, ao observar a tramitação do feito na origem, verifica-se que o juízo tem adotado as medidas necessárias, no âmbito dos limites que a função jurisdicional lhe impõe. Isso porque, antes de o dever de cooperação fincar as bases da atividade do magistrado, incumbe à parte credora, maior interessada, em exaurir e demonstrar, no processo, seu protagonismo em diligenciar esforços, bem como o malogro das medidas adotadas. O Agravante, no caso concreto, não demonstrou exaurimento, no corpo do processo na origem, muito menos protagonismo malogrado, não se defluindo esforço maior no sentido de buscar informações sobre o Agravado. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio. Isso porque tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. A sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, inscrito na OAB/SP sob o no. 235.738, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 16:50:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador